Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZATÓRIA. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. III - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ASSINATURA NÃO CONTESTADA. PERÍCIA GRAFOTÊCNICA. INUTILIDADE. FRAUDE ALEGADA POR POSTERIOR PREENCHIMENTO DO CONTRATO. INDÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS DE FALTA DE AUTENTICIDADE. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE RAZOABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS MÍNIMAS INDICATIVAS DA OCORRÊNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA. PROVA PERICIAL. JUÍZO NEGATIVO DE PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA FIRMADO PARA O CASO CONCRETO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). CABIMENTO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA LIDE. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença apelada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento.
2.1. Não havendo nos autos o que confira a mais elementar razoabilidade à assertiva de ocorrência de prática delitiva com base na qual busca a autora alcançar a cassação da sentença proferida em primeira instância. A insistência em realizar atividade probatória que por seu conteúdo se mostra supérflua, tendo em conta necessário juízo de pertinência e relevância, torna válida a não admissão pelo juízo monocrático da postulada dilação probatória, uma vez que inútil a compor os elementos de convicção reunidos aos autos para solução da lide. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Hipótese em que, por suas especificidades, admissível se mostra o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.